Tribunal: TJDFT
Processo: 0753080-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0753080-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS S/A AGRAVADO: GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de pedido para que o presente recurso seja retirado da pauta de sessão virtual e julgado em sessão presencial, de forma a possibilitar a realização de sustentação oral (ID 23322657); observa-se, contudo, que o presente recurso, que impugna a decisão que não conheceu da impugnação à penhora, não se amolda às hipóteses previstas no artigo 937, do Código de Processo Civil, razão pela qual indefiro o pedido e mantenho os autos na pauta de julgamento virtual com início previsto para o dia 24/02/2021. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 17 de fevereiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator